Tribunal: CARF
Processo: 10880.918414/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918414/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.542 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
BUREAU SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-74.833 da 5a Turma da DRJ/RJO de 09 de abril de 2015
(fls. 110 a 112):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918414/2009-29
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918414/2009-29

O presente processo tem origem na Per/Dcomp no 18039.45574.060505.1.3.02-0664,
onde se registra crédito de saldo credor de IRPJ do 1o trimestre do ano-calendário de
2005.
2. A Dcomp referida foi analisada pela Derat – São Paulo com a emissão do Despacho
Decisório de fl. 6, com a não homologação da compensação, pois não foi possível
confirmar o saldo credor pois o período indicado na Dcomp era diferente do constante
de sua Dipj.
3. Consoante documento de fl. 8, a interessada foi cientificada em 01/04/2009 do
Despacho Decisório.
4. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em 24/04/2009, fls.
9/10, argüindo, em síntese, que:
- na constatação de erro declarado, retificou a Dipj em 23/10/2007, que
apresenta como regime de apuração trimestral;
- assim, pede o deferimento e a homologação de sua Dcomp.
- para fazer prova, juntou aos autos as Dipj, fls. 15/95

A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, com fundamento (fl. 111) na inexistência de saldo credor de
IRPJ apurado para o período relativo ao 1o trimestre de 2005, tendo por base DIPJ constante na
base de dados da Receita Federal do Brasil – RFB.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 124 a 145), alegando (fl. 128) que apurou prejuízo fiscal no valor de R$ 26.767,77, relativo
ao 1o trimestre de 2005 (fichas 09A e 12A, DIPJ fls. 61 e 65), e que, por um “lapso” teria
deixado de lançar o IRRF pelo valor de R$ 9.368,42.
Em síntese, a recorrente alega que seu saldo negativo de IRPJ teria decorrido de
um equívoco de sua parte, já que, caso tivesse lançado o IRRF, o saldo negativo teria sido
apresentado, tendo a recorrente qualificado tal situação como um “erro material”.
Acrescenta ainda a recorrente que seu alegado crédito é no valor de R$ 9.368,42
(fl. 128).
Aduz ainda a recorrente que referidas retenções de IR, teriam sido lançadas na
Ficha 50 da DIPJ retificadora (fl. 129).

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918414/2009-29

A recorrente assevera que caberia ao Fisco identificar as informações relativas às
retenções, não sendo devido exigir da recorrente a apresentação das DIRFs que comprovassem
referidos valores retidos, fundamentando seu argumento no art. 29 do Decreto Federal
no 7574/2011, que assim dispõe:
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias ( Lei no 9.784, de 1999, art. 37 ).
Assim, entende a recorrente que, caso o CARF necessitasse das DIRFs como meio
de prova necessário e imprescindível à sua decisão, que tais informações fossem apresentadas
pela própria RFB, e não pela recorrente.
Adicionalmente, a recorrente (fl. 136) defende ter o seu direito de crédito
amparado em princípios, como o da razoabilidade, finalidade, legalidade, informalismo, verdade
material e proporcionalidade, tendo inclusive citado o seguinte Acórdão do CARF:
Acórdão CARF no 103-22512 (Data da Sessão: 22/06/2006)

A recorrente argumenta ainda que teria mencionado na DIPJ retificadora e na
DCOMP todas as retenções de IR/Fonte, nos seguintes termos (fl. 136):
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918414/2009-29

Nas fls. 142 a 144, a recorrente aduz que o STJ, no REsp no 728999, admitiu ser
inaplicável a imposição de multa por falhas em informações constantes em obrigações acessórias
quando, por meio da razoabilidade e da proporcionalidade do caso concreto, tal imposição se
demonstre exorbitante, especialmente quando tais falhas não tenham dado ensejo a qualquer
prejuízo para o Fisco e, que tal precedente do STJ seria aplicável ao seu caso concreto por
asseverar a recorrente que os valores das retenções já teriam sido devidamente recolhidas ao
Erário.
Por fim, requer o provimento do recurso, por meio da homologação da
compensação requerida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de saldo negativo de IRPJ, relativo 1o trimestre de 2005.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
09/03/2016, conforme juntada eletrônica de documentos, fl. 123, face ao recebimento da
intimação datado de 08/02/2016, fl. 121, e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918414/2009-29

Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda presente no presente processo diz respeito à comprovação ou não do saldo
negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2005 e, para a existência de referido saldo negativo,
necessário identificar a existência ou não de comprovação de recolhimento dos impostos de
renda retidos na fonte informados pela empresa contribuinte na fl. 03 e 04 (PER/DCOMP no
18039.45574.060505.1.3.02-0664).
Nesse tocante, a empresa entende não ser responsável por apresentar as
informações de recolhimento constantes em DIRFs, fundamentando seu entendimento no art. 29
do Decreto Federal no 7574/2011, que assim dispõe:
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias ( Lei no 9.784, de 1999, art. 37 ).
Ocorre que referido Decreto tem como pressuposto lógico-normativo a Lei
no 9.784/1999 (lei do processo administrativo federal), a qual somente é aplicável ao processo
administrativo tributário de modo subsidiário e em casos que não contrariem o disposto na
legislação tributária específica, à luz de seu art. 69 que assim dispõe: "continuarão a reger-se por
lei própria, aplicando-lhes apenas subsidiariamente os preceitos dessa Lei".
Assim, referido argumento da recorrente em se eximir da apresentação dos
comprovantes de DIRFs, prestadas por seus tomadores, não merece prosperar, na medida em que
o disposto em decreto que possui como referência legal a Lei Federal no 9.784/99 não possui
aplicação subsidiária ao presente processo, em decorrência da existência de legislação específica
que trata da presente matéria, como adiante demonstrado.
Acerca da matéria, portanto, necessário indicar a responsabilidade da própria
empresa prestadora em exigir das tomadoras dos serviços por ela prestados os seus comprovantes
de retenção a fim de se certificar se a tomadora tem cumprido ou não suas obrigações acessórias,
em atendimento à legislação tributária, conforme dispositivos a seguir:
LEI FEDERAL No 8981/1995
Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física ou jurídica
beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918414/2009-29

indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do Imposto de
Renda retido no ano-calendário anterior, quando for o caso.
§ 1o No documento de que trata este artigo, o imposto retido na fonte, as deduções e os
rendimentos, deverão ser informados por seus valores em Reais.
§ 2o As pessoas físicas ou jurídicas que deixarem de fornecer aos
beneficiários, dentro do prazo, ou fornecerem com inexatidão, o documento
a que se refere este artigo, ficarão sujeitas ao pagamento de multa de
cinqüenta Ufirs por documento.
§ 3o A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções
ou imposto retido na fonte, será aplicada multa de trezentos por cento sobre o valor que
for indevidamente utilizável, como redução do Imposto de Renda a pagar ou aumento
do imposto a restituir ou compensar, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais.
§ 4o Na mesma penalidade incorrerá aquele que se beneficiar da informação,
sabendo ou devendo saber da sua falsidade.

LEI FEDERAL No 7.450/1985

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

DECRETO FEDERAL No 3000/1999 (VIGENTE À ÉPOCA)

Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21 de dezembro de
1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
[...]
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este Subtítulo deverão
(Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único):
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido na fonte;
[...]

Art. 943 [...]
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
[...]
(grifos do relator)

Deste modo, a legislação atinente à matéria, específica, indica que o comprovante
deve estar em posse da pessoa contribuinte para que possa ser utilizado como valor para
compensação na declaração da pessoa jurídica.
Disso decorre que, não tendo sido apresentado o comprovante de retenção, a
recorrente não traz aos autos o meio de prova adequado à comprovação das retenções na fonte e,
consequentemente, não comprova o alegado saldo negativo de IRPJ, do período em exame.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918414/2009-29

Assim, a alegação da recorrente de que a RFB possuiria as informações em sua
base de dados não prospera na medida em que a lei condiciona a produção de referido meio de
prova ao contribuinte.
Acerca da possibilidade ou não de reconhecimento de crédito tributário, para fins
de compensação, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina que a
compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Em outras palavras, a empresa contribuinte não apresentou meios de prova hábeis
à caracterização da certeza do crédito pleiteado, o que impossibilita, portanto, a validação dos
valores apresentados em PER/DCOMP.
Nesse sentido, a própria empresa contribuinte contribui para a causa da
impossibilidade de reconhecimento do alegado crédito, na medida em que não atuou
diligentemente exigindo do tomador de seus serviços o comprovante de retenção legalmente
previsto, não lhe sendo cabível, portanto, alegar legislação não aplicável ao presente caso
concreto.
Caberia, portanto, à empresa contribuinte, demonstrar o direito de crédito alegado,
conforme reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918414/2009-29

Em relação à alegação da recorrente de que seu crédito teria amparo em
princípios, como o da razoabilidade, finalidade, legalidade, informalismo, verdade material e
proporcionalidade, necessário informar que a aplicação de referidos princípios dependeriam,
minimamente, da comprovação das retenções de IR mediante os comprovantes legalmente
exigidos.
Ademais, quanto à menção da recorrente sobre o teor do entendimento do STJ
consubstanciado no REsp no 728999, vale ressaltar que referido julgado não traz correlação ao
presente caso concreto tratado neste processo administrativo, na medida em que referido julgado
trata do afastamento de multa por falhas em informações constantes em obrigações acessórias em
situações em que a formalidade se demonstre exorbitante, especialmente quando tais falhas não
tenham dado ensejo a qualquer prejuízo para o Fisco.
Isso porque não é possível, por mera presunção, afirmar que tais valores foram
efetivamente recolhidos aos cofres públicos, já que não foram apresentadas pela recorrente as
informações de DIRF legalmente exigidas, motivo pelo qual referido julgado se demonstra
inaplicável já que a aplicação dos princípios ali indicados exige a ausência de prejuízo ao Fisco,
prejuízo esse não comprovado na forma da lei por informações de DIRF.
Não houve, portanto, demonstração, por meio de provas hábeis, do direito alegado
pelo Recorrente, no curso do processo, o que enseja a incerteza do valor alegado pelo
contribuinte como crédito passível de compensação, sendo, a negação da compensação
requerida, medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração do alegado crédito objeto
de pedido de compensação, torna-se inviável o reconhecimento de referido crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, o disposto no art. 170 do CTN, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente
a decisão de piso.
É como voto.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.542 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918414/2009-29

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital